Tribunal: STF
Processo: RE 1271043
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu que o autor não faz jus ao adicional de sexta-parte previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, dado que os funcionários da extinta Fepasa não são servidores públicos em sentido estrito, mas sim funcionários contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e submetidos ao Estatuto dos Ferroviários.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXXVI, e 40, § 8°, da mesma Carta e ao art. 7° da EC 41/2003.
    O recurso não merece acolhida. 
    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, tão somente com apoio em normas infraconstitucionais, decidiu que o autor não tem direito ao adicional de sexta-parte previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo
    Dessa forma, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Adicional de tempo de serviço. Servidores inativos e pensionistas da extinta FEPASA. Análise de legislação infraconstitucional (Decreto 35.530/1959 e Lei 10.470/1971) e de cláusulas contratuais. Enunciado 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 667.445-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. QUINQUÊNIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
    As normas contidas no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo dizem respeito tão-somente ao Direito local. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 
    Agravo regimental a que se nega provimento”(RE 593.098-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.131.281/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.173.892/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.165.655/SP, de minha relatoria; RE 1.168.515/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.144.023/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Por fim, assinalo que o os Ministros desta Corte, ao julgarem o AI 839.496-RG/SP (Tema 426), da relatoria do Ministro Presidente, rejeitaram a repercussão geral da questão referente à incidência do adicional de sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual celetista, tendo em vista que a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Adicional de ‘sexta parte’. Integralidade dos vencimentos. Incidência. Servidor público estadual celetista. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência do adicional de ‘sexta parte’ sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual celetista, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator